Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000826-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), LEONARDO SENA DATSCH - CPF: 055.146.591-35 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), INGRITT RAYANI CEZARIO MARQUES - CPF: 057.922.571-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, LESÃO CORPORAL

NO ÂMBITO DOMÉSTICO
E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
PREVENTIVA
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE
A
DECRETOU E
DAQUELA
QUE INDEFERIU
O PEDIDO DE

SUA
REVOGAÇÃO – IN
ACOLHIMENTO
– DECISÕES FUNDAMENTADAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4.
PREDICADOS
PESSOAIS DO PACIENTE –
IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível
à garantida da
ordem pública e para resguardar a
integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador
da decretação do
cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores
da decretação da
custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Rodrigo da Silva, em favor de
Leonardo Sena de Morais
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000011-57.2022.8.11.0099, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal e embriaguez ao volante (art. 24-A da Lei n. 11.340/06, art. 129, § 13, do Código Penal e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 9 de janeiro de 2022
. Além disso,

houve o oferecimento de
denúncia contra o favorecido pelos fatos acima referidos, tendo a ação penal sido distribuída sob n. 1000021-04.2022.8.11.0099, no Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu.

Registra o impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade
acoimada de
coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua prolação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, motivando sua decisão unicamente na gravidade abstrata dos delitos; ressaltando, outrossim, que o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima.

Assevera que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que não subsistem provas de que o paciente oferece risco à suposta vítima; destacando, também, que ele ostenta predicados pessoais, visto que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido
pelas razões constantes no

decisum
que se encontra no ID
115920992
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

116524538
, no qual fez um resumo do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
119417955
,
opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação da decis
ão
que decretou a prisão preventiva do paciente
e da alegada
inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
,
vê-se
que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
d
a
citada
custódia cautelar
:
a garantia da ordem pública
e a preservação da integridade física e psicológica da vítima
, em decorrência da gravidade
concretada
s
conduta
s
, em tese, praticada
s
pelo

paciente
.

A propósito, o
juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente
e
, recentemente,

indeferiu
o pedido de sua revogação
,
com base nas
razões
expostas na
s
decis
ões
abaixo reproduzida
s
:

[...]
Iniciando pelas
hipóteses de admissibilidade
, constato que a soma das penas dos crimes imputados ao indiciado supera
4 anos
, logo,
admissível
a custódia
cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP. Também é admissível com base no inciso III do mesmo artigo, uma vez que dois delitos envolvem
violência doméstica contra a mulher
.

Já no que diz respeito aos
pressupostos
, observo que há prova da materialidade dos delitos, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo de Delito e Auto de Constatação de Embriaguez.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (
Fabio dos Santos Silva e
Josimar

Boroski

Cezario
).

A seu turno, o
periculum
libertatis
deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima
, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime
. (Código de Processo Penal comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016. p. 861)

Assim, o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal negativo.

No caso em tela,
de acordo com as declarações da vítima
Ingritt

Rayani

Cezario
Marques, o indiciado compareceu na residência dela embriagado para levar os filhos menores com ele, e após ela se negar a entregar as crianças, em razão do estado do indiciado, o mesmo passou a agredir a vítima com socos e puxões de cabelo. Consta que ele tentou inibir que ela ligasse para a polícia dando socos no rosto dela a ponto de quebrar o aparelho celular.

Além do mais, conforme depoimento dos policiais, ao chegaram na residência da vítima o indiciado empreendeu fuga em um veículo, somente sendo interceptado quando colidiu no meio fio da via pública, ocasião em que foi constatado o
seu visível estado de embriaguez.

Não se pode olvidar que as medidas protetivas outrora aplicadas contra o indiciado não surtiram qualquer efeito prático, haja vista que voltou a agredir sua ex-companheira diante dos próprios filhos.

Há ainda informações nos autos da existência de outros episódios de violência doméstica praticados pelo indiciado contra a vítima, ficando demonstrado que o caso em análise não é fato isolado.

Tudo isso a meu ver demonstra a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade social do indiciado.

Nesse cenário, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade de novas agressões à vítima.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP, CONVERTO
a prisão em flagrante do indiciado em
PREVENTIVA
, como garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. [...].

(ID
115652525
– p.
2/3
).
Destaques
no original

[...]
II.3 DA PRISÃO

Como dito,
o acusado foi preso em flagrante delito
em 08/01/2022.

A defesa, sem apresentar qualquer fundamentação, requereu a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, ante a permanência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar.

Analisando-se a decisão que decretou a prisão, verifica-se que os fundamentos se vinculam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes e a definição de que o acusado empreendeu em fuga.

No caso em apreço, segundo consta nos autos, o acusado compareceu na residência da vítima apresentando sinais de embriaguez, com o objetivo inicial de levar seus filhos menores, momento em que, após a negativa da vítima (genitora), passou a agredi-la e tentou impedir que ela realizasse ligação para a polícia, e ao final, empreendeu em fuga quando da chegada dos policiais ao local dos fatos.

Ressalta-se que há histórico de violência
domestica
, tendo o acusado, em tese, agredido a vítima inclusive na frente dos filhos menores.

Da decretação até este momento, o cenário fático-processual não se alterou a ponto de influenciar na situação anteriormente definida, qual seja, a necessidade da prisão.

Assim, não havendo alteração desta quadra até o momento,
INDEFERE-SE
o pedido de revogação da prisão preventiva.

III DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
RECEBE-SE
a denúncia em relação a
LEONARDO SENA DE MORAIS
, imputando a prática de condutas tipificadas como infrações penais pelo 24-A da Lei Federal no 11.340/2006, artigo 129, §13°, do Código Penal, e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, INDEFERE-SE o requerimento de revogação da prisão preventiva do acusado.

[...].
(ID

77290820 – p. 03/04 da
ApCrim
1000021-04.2022.8.11.0099
).
Destaques
no original

I
nfere-se
, pois,

dos éditos judiciais

acima
transcrito
s
, que a prisão preventiva
do paciente
foi decreta
da
em decorrência da gravidade concreta da
s
conduta
s
, em tese,

praticada
s
por ele
,
por
que

além de
haver elementos que indicam que
descumpri
u
as medidas protetivas decretada em benefício de sua ex-companheira,
ainda
praticou contra ela lesão corporal
desferindo socos no
seu
rosto para impedi-la de ligar para a polícia fazendo com que o
a
parelho celular dela caísse
no
ch
ão e danificasse
. Além
do mais
, o favorecido

dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocasião em que desobedeceu aos sinais sonoros e luminosos de ordem de parada dos policiais militares, tendo parado somente quando perdeu o controle do veículo
e
colidiu nas bordas do pavimento da rua, fatores esses que justificam não só a decretação da custódia provisória do
beneficiário
como também sua manutenção.

C
onquanto o impe
t
rante afirm
e
que o paciente não descum
priu qualquer medida protetiva,
não se pode deixar de ter em mente que,
tanto a vítima na
D
elegacia
de Polícia
(
autos n.

10001046-86.2021.8.11.0099
,
medidas
deferidas em 04.11.2021
) quanto a autoridade acimada coatora em sua decisão
(
autos n.

1002662-48.2021.8.11.0018
,
medidas
deferidas em 18.12.2021) mencionam a existência de medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente que foram descumpridas no dia 8
de janeiro de
2022, demonstrando que,
ao contrário d
a conotação que se pretendeu dar
nesta
impetração,
essa não é a primeira vez que a vítima procura a autoridade policial e se socorre do Poder Judiciário em busca de medidas protetivas em face de atos praticados pelo
favorecido
,
de
mostra
ndo
, dessa forma,
que o círculo da violência
no caso destes autos

está se intensificando
e
o
magistrado
preci
sa ser enérgico
para interrompê-lo e preservar a integridade física e psicológica da
vítima
,
motivo pelo qual não
rest
a
a
menor dúvida
que o juízo de primeiro grau fundamentou sua convicção em dados consistentes extraídos dos autos principais que demonstram a gravidade concreta da
s
conduta
s
, em tese,
atribuída
s
ao paciente.

De outro viés,
não
obstante

o impetrante
assevere

que não
há
provas inegáveis acerca da autoria delitiva
;
e que o
s
fato
s
não passa
ram

da forma como relatado
s

pela vítima
,
é cediço
que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da
propalada negativa de autoria.

Aliás,
não foi por outra razão que
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
editou o
Enunciado Orientativo n. 42, consoli
dando
seu entendimento
acerca do tema
,
nos seguintes termos:

Não se revela cabível na via estreitado habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ademais disso,
impõe-se ressaltar
que,

a despeito de o
impetrante tent
ar
desprestigiar a palavra da vítima e dos policiais
militares
que atenderam a ocorrência,
nos crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima assume peculiar importância, sendo apta, nessa fase inicial da persecução penal, a dar suporte ao p
l
eito de concessão de medidas protetivas de urgência, ao decreto prisional invectivado e a deflagração da ação penal, embora deva ser ratificada durante a instrução probatória.

No
que respeito
aos

print s de conversa s por W hatsapp supostamente
encaminhadas pela vítima
Ingritt
Rayani

Cezario
Marques,
juntados nestes autos,
é cediço que
essa matéria
se
confunde com o mérito da ação penal e
, como tal,
deve ser
debatida durante a instrução criminal, ocasião em que
o

paciente

terá
direito ao
contraditório e a ampla defesa para demonstrar a veracidade
dessas
mensagens
.
Outrossim,
não se pode olvidar

que
os
referidos
elementos indiciários n
ão dispensam a confirmação em juízo
, tendo em vista que ainda se encontra em discussão no ordenamento jurídico
a
ausência de autenticidade dos
prints
pela possível quebra da cadeia de custódia da prova
, eis que poderia haver
seletiv
idade
ou edi
ção
da conversa,
isso
sem contar que podem ter partido de perfis
fakes

que sequer pertencem a parte adversa, sendo necessário
, conforme dito alhures,
o prévio debate do tema no bojo da ação penal.

Por último
,
no
que alude a prática, em tese, pelo apelante do
ilícito previsto no
Código de Trânsito Brasileiro
,
deve ser reconhecido que,

a
inda que a vítima
tenha
autorizado
que ele fosse
pessoalmente buscar e depois devolver os filhos, ainda assim tal permissão não justificaria a direção de veículo automotor em estado de embriaguez com as crianças dentro
.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância
ao decretar
e manter a
custódia cautelar do paciente
, porquanto a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos
à
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
tanto, o
comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Daí por que,
no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s, supostamente,
praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
, tal como pode visto no julgado do
Superior Tribunal de Justiça
a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na extrema gravidade dos fatos relativos ao crime de estupro de vulnerável
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a constrição cautelar
impõe-se
pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado
, evidenciada na propensão à prática delitiva
. Precedentes.

3. A questão referente à decretação da prisão preventiva de ofício, além de configurar indevida inovação recursal, não foi levada ao conhecimento das instâncias de origem, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 680.530/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021).

Destacamos

D
eve ser ressaltado
,
também
,

que a prisão cautelar do paciente não se consubstanciaria em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, eis que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a prisão/cumprimento de pena, isso autorizando
dizer
que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado da presunção da inocência ou da não
culpabilidade
;
do devido processo legal; da prevalência da liberdade provisória; bem como da garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos no
s

art
s
. 5o, LVII, LIV, LXVI e LXI e 93, IX, da Constituição Federal.

É
necessário ressaltar
, por fim,
que,
sem embargo de
o impetrante
ter
aleg
ado
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor

de

Leonardo Sena de Morais
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022